Tribunal: TJDFT
Processo: 0702945-39.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Ementa. Juizado Especial da Fazenda Pública. Sentença. Obrigação de fazer. Reconhecimento superveniente da impossibilidade fática de cumprimento da ordem judicial. Afastamento de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer. pedido. Agravo conhecido e provido.
I . Tema em questão. 1. ‎ ‎Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal em face de decisão proferida nos autos n. 0700863-48/2025, em trâmite 1o no Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, na fase de cumprimento de sentença, impôs ao Agravante multa pelo descumprimento da obrigação de fazer instituída pela sentença. Em suas razões recursais, aduz o recorrente que não se trata de descumprimento de ordem judicial, mas de impossibilidade fática de fornecer a informação postulada. Afirma que o nosocômio indicado como de nascimento do autor foi inaugurado em data posterior ao seu falecimento.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Não foram apresentadas contrarrazões. Em sede de antecipação de tutela recursal foi determinada a suspensão da decisão agravada que impôs ao réu multa pelo descumprimento de obrigação de fazer.
II. Tema em discussão
3. A questão em discussão cinge-se ao reconhecimento da (im)possibilidade de cumprir a obrigação de fazer instituída pela sentença e, consequentemente, (im) possibilidade de imposição de multa pelo seu descumprimento.
III. Razões de decidir.
4. Na origem, verifica-se que o autor propôs a ação com o pedido para que o réu fosse compelido à obrigação de fazer consistente na juntada do prontuário médico de seu nascimento, ocorrido em 15 de dezembro de 1972, com o fim de saber da sua origem biológica. Como fundamento do pleito, afirma que foi registrado 4 anos após o seu nascimento por pessoa que veio a saber posteriormente tratar-se da segunda esposa de seu genitor. A sentença deu provimento ao pedido e determinou ao réu o cumprimento da obrigação de fazer.
5. Na fase de cumprimento de sentença, o réu justificou a impossibilidade fática de cumprimento da decisão pois o Hospital indicado como sendo o local de nascimento do autor foi inaugurado em 1974. Portanto, posterior à data de nascimento do autor. O réu ainda explicou não ser possível realizar outras buscas apenas com os dados do autor, sem saber o nome da suposta genitora.
6. Ainda assim, foi imposta ao réu/Agravante multa pelo descumprimento da obrigação de fazer.
7. Na espécie, assiste razão ao Agravante. Os documentos juntados aos autos, tanto pelo autor, como pelo réu, demonstram que o Hospital Distrital de Taguatinga, posteriormente denominado Hospital Regional de Taguatinga, foi inaugurado em data posterior à data de nascimento do autor. É importante ressaltar que o pedido do autor foi o de obter informações do seu nascimento, a partir de informações por ele fornecidas. O réu justificou adequadamente a impossibilidade de encontrar registros apenas com os dados fornecidos pelo autor.
8. Na hipótese em questão, não se trata de ação de prova de filiação, na qual se realizaria uma instrução a fim de averiguar, inclusive, a correção dos dados constantes na certidão de nascimento do autor, uma vez que ele mesmo afirma que foi registrado 4 anos após do seu nascimento por pessoa que não seria sua mãe biológica.
8. Portanto, considerando a natureza da demanda originária e a demonstração pelo Agravante da impossibilidade de cumprimento da obrigação instituída pela sentença é de se reconhecer a impossibilidade fática de o réu cumprir a ordem judicial, a partir apenas dos dados informados pelo autor, o que não inviabilizar o autor de promover a investigação pelos meios adequados.
IV. Dispositivo
9. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO para reconhecer a impossibilidade fática de cumprimento da obrigação de fazer reconhecida na sentença e, consequentemente, afastar a impossibilidade de multa pelo seu descumprimento.
10. A súmula do julgamento servirá de Acórdão. Sem custas e honorários.